Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tentativa de latrocínio. Dolo de matar. Provas. Participação de menor importância. Pena. Circunstâncias. Atenuante. Mínimo legal. Tentativa. Fração. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 13 anos de reclusão, em regime fechado, e 6 dias-multa, pelo crime de latrocínio tentado.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes do dolo de matar para garantir a subtração da coisa; (ii) se a participação do réu foi de menor importância; (iii) a valoração negativa das circunstâncias do crime; (iv) se a incidência de atenuantes pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal; (v) a fração de redução pela tentativa; (vi) se devida a indenização por danos morais e adequado o valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Se as provas – depoimentos da vítima e testemunhas que presenciaram os fatos, além de imagens de câmera de segurança - demonstram que o réu agiu com dolo de matar para garantir a subtração da coisa – disparou arma de fogo contra a vítima, que foi atingida no braço e abdome e, na sequência, subtraiu-lhe a motocicleta -, o crime é de tentativa de latrocínio e não de roubo circunstanciado, sem que tenha a conduta sido de menor participação.
4. A tentativa de latrocínio na companhia de outro autor é circunstância que autoriza o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
5. A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do STF).
6. Mantém-se a diminuição da pena pelatentativanafração mínima de 1/3, se o crime se aproximou da consumação - a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo nas regiões do braço e abdome, sofrendo risco de morte, e o réu, após disparar contra a vítima, continuou no intento criminoso - montou na motocicleta da vítima e fugiu, conduzindo-a, quando foi capturado por policiais.
7. Para fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; art. 157, § 3o, II. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1424907, 07005120220218070012, relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 2.6.2022. STJ, REsp 1687614/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 14.03.2018; REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 21.11.2023; Súmula 231.